Tribunal: TJMT
Processo: 0009245-53.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0009245-53.2017.8.11.0003
RECORRENTE ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
RECORRIDO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 28672453) interposto por ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme ementa de ID 25150997, encaminhado a esta Vice-presidência para juízo de admissibilidade.
Intimado para sanar o equívoco do pagamento das custas judiciais (ID 32090465), a parte Recorrente manteve-se inerte, uma vez que não se manifestou em relação a tal intimação, conforme certidão de ID 34014461.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do artigo 1.007, § 2o, do CPC, o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial sem complementação, após a intimação da parte para regularização, conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
No caso, a Secretaria Auxiliar da Vice-presidência certificou no ID 31723486 que não foi cumprida a determinação de ID 29912471 do Recurso Especial interposto por ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, pois o comprovante bancário não se refere à GRU n. 2584866, ambos apresentados no ID 31675960, situação que inviabiliza o seguimento recursal.
Apesar de devidamente intimado para regularizar a situação, no prazo de 05 (cinco) dias (ID 32090465), nos termos do artigo 1.007 do CPC, a parte Recorrente deixou transcorrer o prazo legal in albis, consoante certidão de ID 34014461, o que implica na deserção recursal.
No mesmo sentido, já decidiu o STJ em situação semelhante, vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.003, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NOVO REGRAMENTO PROCESSUAL EXPRESSO. GUIA DE RECOLHIMENTO (GRU). AUSÊNCIA. DESERÇÃO.
1. [...] 5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1172553/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018) (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX